Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA.
1 – Promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento do contrato. Prescrição. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é decenal (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Entre a data prevista para a entrega do imóvel e a data do ajuizamento da ação, incluído o prazo de tolerância de 180 dias, não houve o transcurso do prazo prescricional. Preliminar que se rejeita.
2 – Legitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
3 – Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes. Segundo tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 996, o atraso na entrega de imóvel gera ao promitente comprador o direto à indenização por lucros cessantes. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte. Logo, comprovado o atraso na conclusão e entrega do bem, correta a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.
4 – Juros de obra. Os juros de obra são incidentes sobre o financiamento da construção do imóvel na planta e cobrados do adquirente durante o período de construção. No caso em julgamento, o autor comprovou o pagamento de juros de obra após o prazo estipulado para a entrega das chaves. Devida, portanto, a restituição dos valores pagos pelo autor a título de juros de obra durante o período de atraso.
5 – Recurso conhecido e desprovido.

gp